Tribunal: TJMT
Processo: 1008861-63.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008861-63.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR LUIZ DOS SANTOS GASPARINO - CPF: 104.623.569-90 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – INTERESSE – PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO POR EMAIL – INVIABILIDADE – SEGURADORA QUE CONTESTA O PEDIDO INICIAL E NÃO REALIZA PAGAMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – INTERESSE EVIDENCIADO – PERÍCIA – VALOR – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO SEGURADO – NÃO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – SÚMULA 257 DO STJ – HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO BAIXA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).”
(Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

2- “Nos casos em que a Seguradora oferece
contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do
interesse de agir. 2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)
.

3- “Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”
(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021).

4- “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

5- Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a manutenção tal como estabelecida na sentença dos honorários sucumbenciais é devida, pois atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021